Tribunal: TJSP
Processo: 1007965-63.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007965-63.2020.8.26.0114; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão - Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Postula a extinção do feito pela falta de interesse de agir ou pela inépcia da inicial, ou pela decadência- Postula ainda o afastamento da Súmula 188 do STF, julgando improcedende a ação proposta pela embargada Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão - Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Postula a extinção do feito pela falta de interesse de agir ou pela inépcia da inicial, ou pela decadência- Postula ainda o afastamento da Súmula 188 do STF, julgando improcedende a ação proposta pela embargada Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.